Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-34.2018.8.11.0033
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002448-34.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RAEL RAMOS ROCHA - CPF: 039.621.981-05 (APELANTE), JOSE PEDRO DE ALCANTARA JR - CPF: 968.368.061-53 (ADVOGADO), RENATA GISELE WAHL DE ALCANTARA - CPF: 726.049.051-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIEL ALVES FEITOSA - CPF: 622.464.291-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE GOLPES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA NO DOMICÍLIO DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA. COMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do CP), após desclassificação operada pelo Conselho de Sentença. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria, pleiteando o afastamento das vetoriais negativas e da agravante genérica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A discussão consiste em verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e a pena intermediária, especificamente quanto: (i) à valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) ao reconhecimento do comportamento da vítima como neutro; e (iii) à manutenção da agravante do recurso que dificultou a defesa diante da nova capitulação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade do agente revela-se acentuada, extrapolando a previsão típica, dada a multiplicidade de golpes (seis facadas) em regiões vitais (tórax e abdômen), o que denota maior intensidade do dolo e reprovabilidade da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

4. As circunstâncias do crime militam em desfavor do réu quando o delito é praticado no período noturno e no interior da residência da vítima, violando a segurança do lar e aproveitando-se da vulnerabilidade do ofendido, elementos que não se confundem com as elementares do tipo penal.

5. Inexiste suporte probatório para valorar o comportamento da vítima em benefício do réu, uma vez que a prova testemunhal indica ataque de inopino, sem provocação prévia, impedindo a compensação com circunstâncias negativas.

6. A desclassificação da conduta pelo Júri não obsta a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa (art. 61, II, "c", do CP) pelo Juiz Presidente, porquanto a dinâmica fática comprovada nos autos demonstra a surpresa do ataque, elemento devidamente sopesado na segunda fase da dosimetria..

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A multiplicidade de golpes em região vital e a prática do crime no interior do domicílio da vítima, à noite, constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base. 2. A desclassificação para crime diverso da competência do Júri não obsta a aplicação da agravante do recurso que dificultou a defesa na dosimetria, quando evidenciada a surpresa na execução."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 61, II, "c", 121, § 2º, II e IV, e 129, § 3º; CPP, art. 492, § 1º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS; STJ, AgRg no HC 799939/SP, Rel. Quinta Turma, j. 28.02.2023; TJMT, Apelação Criminal 00135344320168110042, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 05.12.2025; TJMT, N.U 1008801-36.2024.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 29.10.2024; TJMT, N.U 0000773-79.2014.8.11.0064, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 11.07.2023; STJ, AgRg no REsp 1969326/SP, Rel. Sexta Turma, j. 28.06.2022
.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de
RAEL RAMOS ROCHA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da Ação Penal n. 0002448-34.2018.8.11.0033. Inicialmente pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal), o apelante foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa pleiteou, em síntese, a reforma da dosimetria da pena. Requereu o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime. Postulou, ainda, o reconhecimento do comportamento da vítima como circunstância judicial favorável e o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Por fim, prequestionou a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (ID 340640484).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção da dosimetria da pena e a adequação dos fundamentos utilizados na sentença (ID 340640486).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando idônea e proporcional a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, bem como a aplicação da agravante, mantendo-se a sentença em seus integrais termos (ID 341408868).

É o relatório.

Ao Revisor
.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A denúncia imputou a
RAEL RAMOS ROCHA
a prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

De acordo com a exordial, no dia 28 de julho de 2018, por volta das 19h, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, desferiu múltiplos golpes de faca contra a vítima Antoniel Alves Feitoza, causando-lhe a morte (ID 146892231 – págs. 65/67).

Concluída a instrução probatória e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal). O juízo singular condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Como relatado, a defesa postula a reforma da dosimetria da pena, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, o reconhecimento do comportamento da vítima como favorável e o afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A sentença valorou negativamente a
culpabilidade
do agente com base nos múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima, atingindo região vital (abdômen). A defesa argumenta que tais elementos seriam inerentes ao tipo penal, configurando
bis in idem
.

No entanto, a quantidade de golpes e a escolha de uma região vital do corpo demonstram uma reprovabilidade que extrapola o tipo básico de lesão corporal seguida de morte, conforme o Boletim de Ocorrência nº 2018.241928, a vítima sofreu três perfurações no braço e três no tórax.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na própria sentença, admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade de golpes, por indicar maior reprovabilidade da conduta (AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
“A culpabilidade, como circunstância judicial está afeta ao grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo agente, a qual deve destoar do tipo penal a ele imputado e, na espécie, ela foi considerada desfavorável, em virtude de o paciente, motivado por ciúmes e inconformado com o término do relacionamento amoroso com a vítima, haver invadido seu domicílio munido de uma faca, surpreendo-a enquanto dormia para desferir-lhe diversos golpes de faca em regiões vitais do corpo (entre 40 e 50 golpes no pescoço, tórax, abdome e membros), causando perfurações em vários órgãos (coração, pulmão, fígado e esôfago) (e-STJ, fls. 32/33). Essas circunstâncias demonstram, sem sombra de dúvidas, a maior reprovabilidade da conduta perpetrada, a merecer o desvalor desta vetorial em maior extensão”
(STJ - AgRg no HC: 799939 SP 2023/0028108-2, Data de Julgamento: 28/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2023).

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se manifestou no sentido de que:
“A fundamentação negativa da culpabilidade foi adequada, pois a reiteração de cinco golpes de faca, inclusive em região letal (nuca), denota maior reprovabilidade da conduta e dolo exacerbado, legitimando o aumento da pena-base”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00135344320168110042, Relator.: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/12/2025).

Assim, a valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a majoração.

No que tange às
circunstâncias do crime
, a magistrada as considerou desfavoráveis por ter o delito sido praticado durante a noite (por volta das 19h) e na residência da vítima, local de presumida segurança. A defesa alega que tais elementos são genéricos e que o acusado também residia no mesmo conjunto de quitinetes.

Contudo, o fato de o crime ter sido cometido no interior da unidade residencial ocupada exclusivamente pela vítima, durante o período noturno, e em contexto de aparente segurança domiciliar, revela um
modus operandi
de maior gravidade, quebrando a tranquilidade do lar e justificando a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a prática de crime na residência da vítima, especialmente à noite, excede as elementares do tipo e justifica a depreciação das circunstâncias do crime.

Este Tribunal de Justiça já decidiu que:
“A valoração desfavorável das circunstâncias do crime mostra-se adequada se roubo foi cometido durante o período noturno, em residência de vítima idosa que morava sozinha, fatores que aumentaram sua vulnerabilidade e facilitaram a ação criminosa.”
(N.U 1008801-36.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

Portanto, a fundamentação utilizada para negativar esta vetorial é idônea.

A defesa pleiteia, ainda, o reconhecimento do
comportamento da vítima
como circunstância favorável, alegando que o ofendido teria iniciado o conflito com provocações. Essa tese, entretanto, baseia-se exclusivamente na versão isolada e contraditória apresentada pelo apelante durante seu interrogatório.

Em contrapartida, o depoimento da testemunha Sandra Mara Renosto, enfermeira que acompanhou o transporte da vítima, indica que esta relatou ter sido atacada de surpresa enquanto estava deitada em sua casa, sem qualquer motivo aparente.

Ademais, a ausência de lesões no apelante e de provas que corroborem a alegação de agressão inicial por parte da vítima enfraquece a tese defensiva.

Este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já decidiu no mesmo sentido:
“Inviável considerar a
circunstância
judicial do
comportamento
da
vítima
favorável ao réu, visando, assim, compensá-la com outra
circunstância
negativa, posto que não há elementos probatórios que amparem tal pretensão”
(N.U 0000773-79.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023).

Dessa forma, não há como considerar que o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do delito.

Por fim, a defesa requer o afastamento da
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, "c", do CP), argumentando que houve um confronto direto. A sentença, no entanto, aplicou a referida agravante e a compensou com a atenuante da confissão. A prova dos autos, especialmente o relato da testemunha Sandra Mara Renosto, que ouviu da própria vítima que foi atacada de forma inesperada enquanto estava deitada, demonstra que a capacidade de defesa do ofendido foi significativamente reduzida.

Neste julgado, o STJ manteve a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima mesmo havendo a alegação de uma briga generalizada. O Tribunal destacou que, se uma das versões apresentadas indica que
"o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas"
, a análise sobre a surpresa deve ser feita pelo Conselho de Sentença. A Corte reforça que:
“para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar”
(STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).

No caso em exame, embora o Tribunal do Júri tenha desclassificado o crime para lesão corporal seguida de morte, a apreciação da agravante na segunda fase da dosimetria permanece de competência do Juízo togado, nos termos do artigo 492, §1º-A, do Código de Processo Penal.

Ademais, os elementos fáticos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a surpresa na ação do réu, justificando a aplicação da agravante do art. 61, II, "c", do Código Penal, ainda que desclassificada a qualificadora.

Portanto, a sua aplicação foi correta, assim como a sua compensação com a atenuante da confissão, não havendo reparos a serem feitos na segunda fase da dosimetria.

Assim, a pena-base foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, com base em fundamentação concreta e idônea para a negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, e, após a compensação entre a agravante e a atenuante, a pena tornou-se definitiva nesse patamar, o que se mostra razoável e proporcional à gravidade da conduta.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela defesa, consigno que a matéria ventilada está devidamente enfrentada, nos termos do artigo 1.025 do CPC, aplicado
subsidiariamente ao processo penal com fundamento no artigo 3º do CPP,
considerando-se implícita a apreciação de eventual questão constitucional ou infraconstitucional suscitada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólumes todos os termos da sentença condenatória.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026